Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729142-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN RODRIGUES DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS, ADELSON VIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN RODRIGUES DA SILVA contra decisão de ID 239988998 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de MARIA JOSÉ ANDRADE CHAVES, que determinou a retenção de honorários advocatícios. Afirma, em suma, que a retenção de valores em benefício de advogado destituído não está embasada em título executivo; que não há respaldo legal para a constrição; que o crédito não possui liquidez ou exigibilidade; que não se trata de mera reserva de valores, mas de afastamento da titularidade do crédito exequendo; que, não havendo consenso entre advogados quanto à titularidade dos honorários, a discussão deve ocorrer em ação autônoma; que não foi observada a prioridade de pagamento do crédito principal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impossibilidade de retenção de valores em favor de terceiro. Custas recolhidas (ID 74112814). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de retenção de honorários advocatícios, em razão da divergência entre o advogado destituído e o atual detentor de poderes sobre o valor devido. No caso, houve alteração do patrocínio da parte exequente em 2023 (ID 170312296 dos autos de origem), com a constituição da advogada Talma Carolina Temóteo Amaro da Silva. (OABDF 27.235). Contudo, o advogado Adelson Viana da Silva (OABDF 8.656), alegando que a atual advogada tenta ludibriar o juízo e que se trata de “constante prática espúria”, requer a retenção de honorários devidos enquanto atuou na fase de conhecimento (ID 225451079 dos autos de origem). A advogada Talma, por seu turno, esclarece que é a única advogada habilitada e que o anterior advogado pratica “condutas incompatíveis com a ética profissional, tais como a apropriação indevida de valores, abandono processual e perda de prazo relevantes” (ID 232320813 dos autos de origem). Ou seja, há clara litigância entre advogados, em situação incompatível com a execução e que excedem a relação processual entre credor e devedor. Em regra, os artigos 22, §4o e 24, §1o da Lei n. 8.906/1994 permitem que a execução de honorários seja promovida nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, bem como que os honorários sejam pagos diretamente ao advogado. Contudo, “havendo conflito entre o antigo procurador, o novo advogado constituído e o cliente é necessário o ajuizamento de ação autônoma para discussão acerca do valor devido a título de honorários advocatícios” (Acórdão 1363037, 0719209-10.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.) No mesmo sentido, consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que “é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp: 1879455 PR 2021/0116319-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021). Portanto, caberá ao advogado destituído buscar, em ação autônoma, os valores referentes aos honorários sucumbenciais, após a verificação da extensão dos trabalhos desenvolvidos, assegurado o contraditório e realizada adequada instrução probatória. Revela-se incabível, no âmbito da execução, ampliar os polos, inserindo os advogados litigantes e a parte signatária dos instrumentos de mandato, para inaugurar discussão paralela ao crédito principal. A própria interposição do recurso (a despeito da interposição em nome da parte, o interesse é claro da advogada signatária) revela situação incomum: o próprio e. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, anteriormente ao reconhecimento da suspeição, determinou a retificação do recurso para incluir como agravado o advogado Adelson Viana da Silva, em conjunto com o executado, que é parte alheia ao imbróglio (decisão de ID 74548171). Assim, causa evidente tumulto processual a reserva de honorários ao antigo advogado. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano, na medida em que a decisão agravada determinou, exclusivamente, a retenção de honorários, sem autorizar o levantamento por qualquer dos advogados. Assim, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora